Tribunal: TJPA
Processo: 0044745-54.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10497 - Subsídios
Data de julgamento: 2022-05-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0044745-54.2012.8.14.0301

APELANTE: EULALIA CRISTINA CHAVES GONCALVES DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM, MUNICIPIO DE BELEM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR.SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ATO OMISSIVO. AFASTAMENTO. PERÍCIA MÉDICA.NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1-Apelação foi interposta sob o argumento de existência de prova pré-constituída, ante a existência de perícia médica que não foi observada pelo juízo a quo.

2-

No caso em apreço, vislumbra-se que quando da propositura da Ação de Mandado de Segurança, a impetrante não colacionou aos autos provas suficientes do direito pleiteado; deixando claro, inclusive, em sede recursal que juntou a prova do alegado apenas dois meses depois da petição inicial (ID 1330804, págs. 1-5).

3- O Mandado de Segurança observa em seu procedimento um rito sumário, que prima pela celeridade, não admitindo instrução probatória, daí porque o alegado direito líquido e certo deve ser demonstrado de forma peremptória.

4 - Apelação conhecida e não provida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
EULALIA CRISTINA CHAVES GONÇALVES DA SILVA
inconformada com a sentença prolatada pelo douto Juízo da 3ª Vara de Fazenda da Comarca de Belém (Id.1330803 – P. 1/3) que, nos autos do Mandado de Segurança com Pedido de Liminar, impetrado pela recorrente extinguiu o processo sem resolução do mérito em razão da inadequação da via eleita

Na origem, a autora impetrou mandado de segurança com pedido de liminar alegando, na inicial, que é servidora pública do Município de Belém, lotada na Secretaria de Saúde Municipal, aprovada em concurso público para exercer o cargo de agente de bem-estar social.

Pontua que em 11/06/2012 recebeu do Instituto de Previdência e Assistência do Município de Belém-IPAMB atestado médico para afastamento de suas atividades laborais no período de 90 dias, e que, desmotivadamente, a partir de julho do mesmo ano não mais recebeu os contracheques e salários; razão pela qual requereu a segurança, em sede liminar, para reaver os seus vencimentos, bem como para que o Município de Belém lhe prestasse informações a respeito do seu vínculo funcional e as razões que levaram a Administração Pública a suspender o seu salário

O juízo de origem reservou-se para apreciar o pedido liminar após prestadas as informações pela autoridade coatora e determinou a intimação do Secretário Municipal de Saúde para apresentá-las (Id.1330797 – P.1).

O Município de Belém prestou informações (ID 1330798 – P. 1-9), por meio da qual pugnou pela não concessão da segurança em razão, preliminarmente, da inadequação da via eleita pela impetrante em razão da ausência de provas pré-constituídas; e, no mérito, alegou não ter havido ilegalidade ou vício que macule os atos da Administração Pública em razão de se encontrarem em conformidade com o art. 12, §4º do Decreto Municipal 21.978/1990.

Instado a se manifestar (ID 1330802 – P.1/2), o Ministério Público de 1º grau opinou pela extinção do processo sem resolução do mérito em razão da inexistência do cumprimento dos requisitos legais para a impetração de Mandado de Segurança.

Sobreveio a sentença, tendo o juízo a quo extinguido
o processo sem resolução do mérito em razão da inadequação da via eleita (ID.1330803 – P. 1/3).

Irresignado com a decisão do juízo, a impetrante interpôs Recurso de Apelação (ID 1330807-P.1/4), por meio da qual requereu a reforma da sentença guerreada sob o argumento de existência de prova pré-constituída, ante a existência de perícia médica realizada pela recorrente e devidamente protocolada em juízo, o qual não tomou conhecimento da petição em razão da ineficiência da Secretaria Judiciária em juntar, em tempo hábil, a peça aos autos.

Em contrarrazões (ID.1330808-P.1/5), o ente municipal pugnou pela manutenção da sentença proferida pelo juízo de 1º grau em todos os seus termos.

Em despacho (ID 1682774-P.1), está Relatora recebeu o recurso em seu duplo efeito

Instado, o Ministério Público de segundo grau, em parecer de ID.1713058 – P.1/5, pronuncia-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Tempestiva e adequada conheço da apelação e passo à análise.

A questão consiste em verificar se deve ser mantida a sentença que negou a segurança, pleiteada, extinguido o processo sem resolução do mérito em razão da inadequação da via eleita.

Pois bem, no caso em questão, não restam dúvidas que a sentença deve ser mantida. Senão vejamos.

A Carta Magna em seu art. 5º, inciso LXIX, dispõe que o mandado de segurança se presta à proteção de direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso do poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. Torna-se imprescindível, portanto, que os fatos sejam incontroversos, ou seja, que deles haja prova pré-constituída.

De acordo com HELY LOPES MEIRELLES,
in
Mandado de Segurança e Ação Popular, p. 21:

Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercido no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante; se a sua existência for duvidosa; se sua extensão não estiver delimitada; se o seu exercício depender de situação e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais (grifei).

Nesse contexto, sendo o Mandado de Segurança um remédio constitucional possui rito processual próprio, devidamente disciplinado pela Lei nº 12.016/2009, disciplinando a referida norma em seu art. 6º a necessidade da petição inicial ser instruída, desde o início do processo, com todos os requisitos exigidos por lei, senão vejamos:

Art. 6º- A petição inicial, que deverá preencher os requisitos estabelecidos pela lei processual, será apresentada em 2 (duas) vias com os documentos que instruírem a primeira reproduzidos na segunda e indicará, além da autoridade coatora, a pessoa jurídica que esta integra, à qual se acha vinculada ou da qual exerce atribuições.

Nos termos da jurisprudência do STJ "mandado de segurança possui via estreita de processamento, a exigir narrativa precisa dos fatos, com indicação clara do direito que se reputa líquido, certo e violado, amparado em prova pré-constituída" (RMS n. 30.063/RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 8/2/2011, DJe 15/2/2011) como também, a impossibilidade de dilação probatória, senão vejamos:

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO. EXPLORAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE INTERESTADUAL DE PASSAGEIROS - TRIP. LICITAÇÃO. PLANO GERAL DE OUTORGA. AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES – ANTT. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. EFEITOS. DECRETO 952/93. INTERPRETAÇÃO. PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE QUINZE ANOS. ATO DISCRICIONÁRIO.
INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INOVAÇÃO RECURSAL NÃO ADMITIDA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. FATOS CONTROVERSOS. PRETENSÃO QUE EXTRAPOLA A VIA MANDAMENTAL.
RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. (STF - RMS: 32998 DF - DISTRITO FEDERAL 9959814-79.2014.1.00.0000, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 17/04/2018, Data de Publicação: DJe-075 19/04/2018)

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ATO DA PRESIDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.CONVÊNIO PARA DESTRUIÇÃO DE ARMAS APREENDIDAS. ALEGADA VIOLAÇÃO AO DIREITO DE PROPRIEDADE DA ARMA. 1. O impetrante não demonstrou de forma adequada haver justo receio de seus substituídos sofrerem qualquer tipo de violação em seus direitos por conta do convênio firmado.
2. A via eleita não admite dilação probatória incidental, não havendo como, em momento posterior, ser apresentado aos autos documentos que demonstrem o alegado pelo impetrante
3. Writ a que se nega seguimento. (STF - MS: 35474 DF - DISTRITO FEDERAL 0064435-64.2018.1.00.0000, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 14/05/2018, Data de Publicação: DJe-098 21/05/2018)

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PREVENÇÃO. INOCORRÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Prevenção do em Min. Napoleão Nunes Maia Filho afastada, eis que as partes envolvidas nas ações mandamentais apontadas são distintas e os procedimentos administrativos em tramitação no Ministério de Desenvolvimento Agrário são diversos, de modo a esmaecer o risco de prolação de decisões conflitantes, a justificar a reunião dos autos para julgamento conjunto. 2. Inocorrência de vulneração ao princípio da colegialidade, à vista da autorização do julgamento monocrático previsto no art. 932 do CPC/2015 c/c o art. 34, XIX, do RISTJ, bem assim da faculdade concedida à parte da interposição de agravo interno, não havendo que se falar em cerceamento de defesa
.
3. A impetração do mandado de segurança pressupõe a violação a direito líquido e certo, entendido como tal aquele que é comprovado de plano, não se admitindo dilação probatória
. 4. Hipótese em que, se a autoridade impetrada afirma que constatou indícios de fracionamento fraudulento do imóvel ocupado pelo impetrante, ensejando, inclusive, o encaminhamento de peças a Polícia Federal para a apuração de eventual crime de falsidade, não há como impugnar o ato coator sem a necessidade de produzir provas em contrário àquelas alegações, inviável em sede mandamental. 5. Agravo interno desprovido. (STJ. AgInt no MS 22585 / DF. S1 - PRIMEIRA SEÇÃO. Relato: Ministro GURGEL DE FARIA. Julgado em 27/03/2019. Publicado em 09/04/2019)

Neste sentido, igualmente do nosso TJE:

SECRETARIA DAS CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS MANDADO DE SEGURANÇA Nº 2014.3.016808-4 IMPETRANTE: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ ADVOGADO: WALMIR MOURA BRELAZ e outros. IMPETRADO: PREFEITO DO MUNICIPIO DE BELÉM. ADVOGADO: NÃO INFORMADO RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES. DECISÃO MONOCRÁTICA EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. GREVE. SERVIDORES PÚBLICOS. MI 708-DF. DESCONTO REMUNERATÓRIO DOS DIAS DE PARALISAÇÃO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO LIQUIDO E CERTO E DE PROVA PRÉ-CONSTITUIDA. PRECEDENTES STF E STJ. SEGURANÇA DENEGADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. O Mandado de Segurança tem como condição especial da ação a violação a direito líquido e certo a ser demonstrado via prova pré-constituída.
2. O STJ entende que a ação mandamental reclama prova pré-constituída do direito líquido e certo invocado; a exigência de demonstração clara e exaustiva, inclusive documentalmente, dos efeitos lesivos perpetrados pelo ato administrativo impugnado está diretamente relacionada a celeridade especial desta via estreita, que não admite qualquer dilação probatória.
3. Ausência de direito líquido e certo e de prova pré-constituída. 4. Não preenchimento de condição da ação. 5. Segurança denegada. Precedentes STF e STJ. 6. Mandamus extinto sem resolução de mérito.

(2014.04588371-24, Não Informado, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2014-08-08, publicado em 2014-08-08)

APELAÇÕES CÍVEIS E REEXAME NECESSÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. APLICAÇÃO DA LEI PROCESSUAL NO CASO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO IGEPREV E NECESSIDADE DO ESTADO COMPOR A LIDE, DE DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. REJEITADAS. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS DECRETOS ESTADUAIS Nº 2.219/97 E 2.837/98. MÉRITO. ABONO SALARIAL. MILITAR INATIVO. NATUREZA TRANSITÓRIA. POSSIBILIDADE DA INCORPORAÇÃO DA VANTAGEM ANTE A PARIDADE ENTRE OS MILITARES DA ATIVA E OS INATIVOS TRANSFERIDOS PARA A RESERVA REMUNERADA, SE A TRANSFERÊNCIA OCORREU ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DA EC Nº 41/2003. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO QUE COMPROVE A DATA DA TRANSFERÊNCIA PARA A RESERVA. IMPOSSIBILIDADE DE SE AFERIR O SUPOSTO ATO COATOR. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO DE PRONTO. EXIGÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. SEGURANÇA DENEGADA ART. 6º, § 5º, DA LEI 12.016/2009. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO ART. 267, VI, DO CPC/73. RECURSO DO IGEPREV IMPROVIDO E DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO. DESCISÃO UNÂNIME. 1. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão apelada. 2. Preliminares: 2.1. O Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará possui personalidade jurídica própria com total gerencia sobre os proventos previdenciários sobre sua responsabilidade, além de deter autonomia financeira para responder por eventuais ônus advindos de condenação judicial, pelo que surge descabida a chamada do Estado para compor o polo passivo da demanda. 2.2. No tocante a prejudicial de decadência, não assiste razão ao sentenciado/apelante, uma vez que em se tratando de questão relativa a trato sucessivo, a violação do direito se renova mês a mês, segundo entendimento consolidado pela súmula 85 do STJ. Nesse sentido, não há falar, igualmente, em prescrição de fundo de direito. 3. O incidente de inconstitucionalidade dos Decretos Estaduais 2.219/97 e 2.837/98 suscitados pelo apelante IGEPREV não merece acolhimento, pois os instrumentos legislativos já foram objeto de análise deste Egrégio Tribunal no julgamento da Apelação nº 200930051195, ocasião em que a pressuposta inconstitucionalidade foi afastada. 4. Em que pese o abono salarial instituídos pelos Decretos 2219/97, 2.836/98 e 2837/98 possuir natureza transitória conforme alteração de entendimento assentado por este Tribunal, ressalva-se, no entanto, dessa compreensão, as incorporações realizadas pelo órgão previdenciário antes da vigência da Emenda Constitucional nº 41/2003, bem como a possibilidade de paridade entre ativos e inativos na ocasião da transferência para a reserva anteriormente à mencionada reforma constitucional. 5.
O mandado de segurança observa em seu procedimento um rito sumário, que prima pela celeridade, não admitindo instrução probatória, daí porque o alegado direito líquido e certo deve ser demonstrado de forma peremptória
. 6. Se as provas carreadas aos autos não são suficientes para demonstrar o direito líquido e certo impõe-se a denegação da segurança, nos termos do art. 6º, §5º da Lei 12.016/2009, extinguindo-se o feito sem resolução de mérito de acordo com o art. 267, VI, do CPC/73. (TJPA. Apelação nº 2017.04209017-32, 181.268, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 21-08-2017, publicado em 02-10-2017) (grifos nossos)

No caso em comento, vislumbra-se que quando da propositura da Ação de Mandado de Segurança a impetrante não colacionou aos autos provas suficientes do direito pleiteado; deixando claro, inclusive, em sede recursal que juntou a prova do alegado apenas dois meses depois da petição inicial (ID 1330804-P.1/5).

Dessa forma, entendemos que a demandante, ora apelante, não se imiscuiu da obrigação de cumprir todos os requisitos autorizadores para a proposição da Ação de Mandado de Segurança.

Ressalta-se que, nos termos do art. 19 da Lei nº 12.016/ 2009, a despeito da denegação da segurança, o direito em si pleiteado pela apelante poderá, desde que não haja outro impedimento legal, ser discutido em outra espécie de Ação.

Pelo exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, entendendo correta a sentença proferida pelo juízo de origem, devendo a mesma ser mantida na sua integralidade, de acordo com os fatos relatados e entendimento jurisprudencial pertinente ao tema.

É como voto.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 07/06/2022